Tribunal: STF
Processo: ARE 1284597
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente ação anulatória de consolidação de propriedade de imóvel e de leilão extrajudicial. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 6º da Constituição da República.
    É o relatório. Decido. 
    Compulsando os autos, verifica-se que o agravo em recurso extraordinário é intempestivo. 
    Com efeito, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do TJSP em 25.6.2019, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, dia 26.6.2019 (eDOC 24, p. 11). Conforme se extrai do calendário judiciário do TJSP, acessível junto ao sítio virtual da respectiva corte estadual, os prazos recursais ficaram suspensos no dia 9.7.2019 em razão de recesso forense local. Entretanto, a petição recursal foi protocolizada no Tribunal de origem em 22.7.2019 (eDOC 26, p. 16), quando já havia fluído o prazo recursal legal. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente